Tribunal: TJMT
Processo: 1025335-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025335-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca, Cessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ANDREIA NUNES CARDOSO - CPF: 008.837.551-06 (EMBARGADO), ANGELA MARIA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 395.107.861-87 (EMBARGADO), APARECIDA PEIXOTO DA FONSECA LACERDA - CPF: 568.211.661-53 (EMBARGADO), CASSIA CRISTINA ROBERTO - CPF: 007.282.801-32 (EMBARGADO), CLAUDIMEIRE APARECIDA DE FREITAS MATTOS - CPF: 933.997.151-53 (EMBARGADO), DILMA DOS SANTOS - CPF: 205.076.688-20 (EMBARGADO), ILZA CLAUDIA DOS SANTOS - CPF: 976.215.951-91 (EMBARGADO), LUIZINHA MENDES DOS SANTOS SOUSA - CPF: 568.725.421-87 (EMBARGADO), LUZIA APARECIDA NUNES BARBOSA - CPF: 964.016.561-15 (EMBARGADO), MARIA DALVA DA SILVA - CPF: 928.066.191-49 (EMBARGADO), MARIA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 411.628.621-49 (EMBARGADO), MARISA TERESINHA WALKER - CPF: 725.888.379-72 (EMBARGADO), ODETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.468.671-00 (EMBARGADO), ROSANGELA DE SOUZA ROSA - CPF: 627.874.201-25 (EMBARGADO), ROSENILDA BATISTA SILVA - CPF: 972.104.711-20 (EMBARGADO), ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 531.850.211-34 (EMBARGADO), APPACS - ASSOCIACAO DE PEDRA PRETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CNPJ: 10.355.696/0001-22 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO, E NO MÉRITO, ACOLHERAM PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E REJEITARAM OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR EDNO DAMASCENA DE FARIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, AUSENTE JUSTIFICADAMENTE.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO POPULAR
.
ACÓRDÃO QUE REFERENDOU A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA SOBRESTAR OS EFEITOS DA SENTENÇA QUE DECLAROU A
NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL No 058/2014
QUE EFETIVOU SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
.
INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
JULGAMENTO VIRTUAL DO REFERENDO DA LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRECEDENCIA DE JULGAMENTO DO REFERENDO EM RELAÇÃO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DA RELATORA. RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DE DECRETO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS DA SUSPENSÃO DA SENTENÇA. ESCLARECIMENTO DE EFEITOS. EMBARGOS REJEITADOS EM RELAÇÃO A EDNO DAMASCENA DE FARIAS E ACOLHIDOS EM PARTE QUANTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edno Damascena de Farias e pelo Município de Pedra Preta/MT contra acórdão unânime que referendou liminar deferida em Ação Rescisória ajuizada por servidores públicos afetados pela anulação do Decreto Municipal no 058/2014, que efetivou agentes comunitários de saúde e combate às endemias.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se é nulo o julgamento virtual do referendo da liminar, por ausência de intimação prévia das partes;

(ii) saber se houve omissão quanto à precedência do agravo interno em relação ao julgamento da liminar;

(iii) saber se houve extrapolação dos efeitos da liminar ao restabelecer os efeitos funcionais e financeiros do Decreto no 058/2014;

(iv) saber se houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, planejamento e responsabilidade fiscal;

(v) saber se há impedimento ou suspeição da relatora em razão de decisões contrárias ao Embargante.

(vi) saber se o acórdão embargado é obscuro quanto ao alcance prático da medida liminar, notadamente sobre a reativação de vínculos funcionais e repercussões remuneratórias, inclusive quanto ao termo inicial de seus efeitos administrativos e financeiros.

III. Razões de decidir

4. O julgamento do referendo da liminar em plenário virtual está autorizado pelo art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08/2025, sendo compatível com a natureza precária e urgente da medida liminar em ações rescisórias.

5. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática restou prejudicado com a superveniência do acórdão colegiado que referendou a liminar, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A liminar não extrapolou seus efeitos ao restabelecer, ainda que provisoriamente, a eficácia do Decreto n. 058/2014, cujo conteúdo havia sido suspenso por sentença posteriormente impugnada na Ação Rescisória.

7. O restabelecimento dos efeitos do Decreto Municipal implica, de forma lógica e necessária, a retomada dos vínculos funcionais e repercussões financeiras anteriores, sem criação de vínculo novo ou concessão de direito material autônomo.

8. A medida liminar é reversível e visa resguardar a ordem processual diante de possível nulidade por ausência de citação dos litisconsortes necessários, agentes diretamente afetados pela sentença rescindenda.

9. A alegação de suspeição da Relatora carece de amparo fático e jurídico, tendo sido já rechaçada liminarmente em incidente processual próprio, por ausência de qualquer dos fundamentos previstos no art. 145 do CPC.

10. Em relação ao Município de Pedra Preta, reconhece-se a necessidade de esclarecimento quanto ao alcance temporal e funcional dos efeitos da decisão liminar, sem, contudo, alterar seu conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração opostos por Edno Damascena de Farias rejeitados.

12. Embargos de declaração opostos pelo Município de Pedra Preta/MT acolhidos em parte, exclusivamente para esclarecer que a eficácia da decisão liminar, inclusive quanto aos efeitos funcionais e financeiros, opera-se a partir da data de sua concessão, respeitada sua natureza precária e reversível.

Tese de julgamento:

"1. É válido o julgamento virtual do referendo da liminar em ação rescisória de competência originária, mesmo sem intimação prévia das partes, nos termos do regimento interno.

2. O julgamento colegiado do referendo da liminar tem precedência lógica e jurídica sobre o agravo interno contra decisão monocrática.

3. A suspensão dos efeitos de sentença desconstitutiva restabelece, de modo provisório, a eficácia do ato administrativo anulado, inclusive seus efeitos funcionais e financeiros.

4. A decisão liminar não representa provimento definitivo, nem cria vínculos funcionais ou obrigações orçamentárias autônomas.
5. Alegações genéricas de suspeição de magistrado não se prestam ao reconhecimento de impedimento sem a demonstração objetiva de causa legalmente prevista.

6. A decisão liminar que suspende os efeitos de sentença desconstitutiva, ao restabelecer o decreto administrativo anteriormente anulado, produz efeitos funcionais e financeiros a partir de sua concessão, os quais decorrem da própria eficácia restaurada do ato, sem inovar o conteúdo decisório nem criar obrigação autônoma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 93, IX; CPC, arts. 132, 145, 300, 968, II e 1.022; L. 11.350/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na SLS 2507/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1961707/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22.03.2022; TRF-4, AG 5047944-26.2021.4.04.0000/RS, Rel. Des. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGANTES:
EDNO DAMASCENA DE FARIAS E OUTRO

EMBARGADOS:
ANDREIA NUNES CARDOSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edno Damascena de Farias
e pelo
Município de Pedra Preta/MT
contra o acórdão de ID n. 313762882, que, por unanimidade, referendou a liminar concedida em sede de Ação Rescisória ajuizada por Andreia Nunes Cardoso e Outros.

Em suas razoes recursais (ID n. 314521396),

o Embargante
Edno Damascena de Farias,
defende, preliminarmente, a nulidade do julgamento colegiado em razão da ausência de intimação prévia para o julgamento do Agravo Interno e da própria decisão de referendo da liminar, bem como pela violação do contraditório e da publicidade processual, com julgamento virtual realizado sem observância das garantias legais.

No mérito, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à existência e ao conteúdo do Agravo Interno, que teria precedência lógica sobre o julgamento da liminar, bem como a extrapolação do conteúdo da decisão liminar original, que se limitava à suspensão dos efeitos da sentença, sem restabelecer plenamente os efeitos do Decreto Municipal no 058/2014.

Destaca, ainda, o risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e orçamentária, diante da determinação de efetivação de servidores públicos sem concurso e sem previsão orçamentária, contrariando princípios constitucionais.

Por fim, suscita a parcialidade desta Relatora, requerendo a declaração de suspeição, ante o suposto comprometimento da imparcialidade, caracterizado por decisões que, a seu ver, ignoram argumentos da parte contrária.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a declaração de nulidade do julgamento colegiado, bem como pelo reconhecimento da suspeição desta Relatora e consequente afastamento.

Subsidiariamente, requer que os efeitos da liminar sejam modulados para se restringirem exclusivamente à suspensão da sentença de primeiro grau, sem produzir efeitos concretos quanto à efetivação dos servidores.

As contrarrazões vieram no ID n. 316063888, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, por ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.021 do CPC e, no mérito, pela rejeição dos embargos declaratórios.

Por sua vez, o Embargante
Município de Pedra Preta
(ID n. 320141896) alega que o acordão apresenta obscuridade quanto aos efeitos práticos e administrativos de sua determinação, ressaltando que, por se tratar de tutela provisória de urgência e natureza precária e reversível, os efeitos materiais, como reativação de vínculos e impacto remuneratório, não poderiam ser presumidos sem expressa determinação judicial.

Assevera a necessidade de se esclarecer expressamente se a decisão liminar se restringe ao restabelecimento formal do Decreto n. 058/2014; ou se exige providências funcionais e financeiras imediatas, e, em caso afirmativo, a data de início dos efeitos remuneratórios.

As contrarrazões vieram no ID n. 322320885, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, por ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.021 do CPC e, no mérito, pela rejeição dos embargos declaratórios, com condenação do Embargante ao pagamento de multa protelatória, nos termos do art. 1.026 do CPC.

A certidão de ID n. 329124883 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O embargado pugnou preliminarmente, pelo não conhecimento de ambos os Embargos de Declaração, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Embargante
Edno Damascena de Farias
defende, preliminarmente, a nulidade do julgamento colegiado em razão da ausência de intimação prévia para o julgamento do Agravo Interno e da própria decisão de referendo da liminar, bem como pela violação do contraditório e da publicidade processual, com julgamento virtual realizado sem observância das garantias legais.

Em que pesem os argumentos apresentados, no tocante à alegada nulidade por ausência de intimação das partes para o julgamento do referendo da medida liminar, o procedimento adotado por esta Corte observou rigorosamente os ditames regimentais, notadamente o art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08/2025, que dispõe expressamente:

"Art. 25. O julgamento do referendo da medida liminar, nas ações de competência originária, poderá ser realizado em Plenário Virtual, independentemente de inclusão em pauta ou intimação prévia das partes, dada a sua natureza provisória e precária."

Trata-se de norma infralegal, dotada de plena eficácia jurídica e com fundamento de validade nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 132 do CPC, que conferem aos tribunais competência para disciplinar o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e a dinâmica de seus julgamentos, especialmente nos feitos de competência originária, como é o caso da presente ação rescisória.

Ademais, a providência jurisdicional aqui questionada, o referendo de medida liminar em ambiente virtual, não apenas encontra respaldo normativo, mas reflete a evolução da Justiça brasileira rumo à celeridade, à economicidade e à desburocratização do processo, sem jamais se afastar dos princípios da legalidade, publicidade e contraditório.

De se destacar, ainda, que, a liminar referendada não foi concedida em segredo de justiça, tampouco tramitou à margem dos canais eletrônicos disponíveis às partes e procuradores legalmente constituídos, tanto que o ora Embargante teve ciência plena da existência da decisão, manifestou-se reiteradamente nos autos e, inclusive, interpôs agravo interno, o que reforça sua ciência inequívoca dos atos processuais praticados.

Em segundo plano, quanto à alegação de nulidade por ausência de julgamento do agravo interno que impugnava a decisão liminar, cumpre esclarecer que a insurgência recursal foi regularmente apreciada por esta Relatoria, ocasião em que foi declarada sua perda superveniente de objeto (ID n. 321803388), em razão da substituição da decisão monocrática agravada pelo acórdão colegiado que, por unanimidade, confirmou o teor da liminar.

Essa linha de entendimento é absolutamente compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que orienta:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS JÁ JULGADOS. PERDA DE OBJETO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A
tutela provisória visava à concessão de efeito suspensivo aos agravos internos interpostos contra a decisão que havia deferido o pedido de suspensão. Julgados referidos recursos pelo Colegiado, evidente a perda de objeto
.

2. Agravo interno prejudicado.

(STJ - AgInt na SLS: 2507 RJ 2019/0101695-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2023). [Destaquei]

Assim, ao contrário do que alega o Embargante, não houve qualquer supressão de instância, cerceamento de defesa ou preterição de manifestação, mas sim a adoção de providência legítima e juridicamente consentânea com a sistemática recursal vigente.

Ressalte-se que, a invocação genérica de “nulidade por ausência de publicidade” ou “julgamento virtual indevido” desconsidera o sistema eletrônico de tramitação adotado por esta Corte há anos, que assegura acesso permanente, integral e tempestivo às decisões, petições e demais atos processuais, tudo em consonância com a Lei no 11.419/2006, que disciplina o processo eletrônico no Brasil.

Ademais, a alegação de que o julgamento virtual teria comprometido o exercício da ampla defesa não encontra qualquer lastro fático ou jurídico nos autos.

O Embargante sequer demonstra em que medida concreta teria sido prejudicado, limitando-se a formular alegações vagas e desprovidas de conteúdo probatório.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do julgamento colegiado suscitada pelo Embargante Edno Damascena de Farias.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
EDNO DAMASCENA DE FARIAS

(ID N. 314521396)

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, que o acórdão embargado teria deixado de apreciar o Agravo Interno por ele interposto, o qual, segundo defende, deveria ter precedência lógica sobre o julgamento da liminar.

Destaca, também, que, houve extrapolação da liminar originalmente deferida, com determinação de efetivação funcional indevida; e, que o acórdão embargado teria violado princípios constitucionais da administração pública, notadamente a legalidade, a moralidade, o planejamento e a responsabilidade fiscal.

Sustenta, ainda, suposta parcialidade desta Relatora, com pedido de suspeição.

Razão não lhe assiste.

Quanto à alegada omissão relativa à suposta precedência do agravo interno em relação ao julgamento de referendo da liminar, no âmbito de ação rescisória de competência originária, observa-se que a argumentação do embargante desconsidera a natureza jurídica diversa de cada um desses atos processuais.

Enquanto o agravo interno tem por finalidade a revisão de decisão monocrática proferida pela Relatora, o referendo da liminar configura etapa obrigatória de controle colegiado nas ações originárias, não estando condicionado à provocação da parte, nem subordinado à ordem cronológica de apreciação de recursos.

Trata-se de procedimento autônomo e prioritário, disciplinado por norma regimental própria, cuja finalidade é assegurar o controle imediato e célere das medidas de urgência deferidas liminarmente.

A própria dinâmica do procedimento foi expressamente disciplinada pelo art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08/2025, que assim dispõe:

“Art. 25. O julgamento do referendo da medida liminar, nas ações de competência originária, poderá ser realizado em Plenário Virtual, independentemente de inclusão em pauta ou intimação prévia das partes, dada a sua natureza provisória e precária.”

Como se vê, a norma confere tratamento autônomo e prioritário ao referendo, permitindo sua apreciação imediata pelo colegiado, justamente pela urgência, provisoriedade e natureza precária da medida, cujo controle deve ser célere e efetivo.

A superveniência de julgamento colegiado, no caso, o acórdão de referendo, atrai, por consequência, a substituição da decisão monocrática agravada, tornando o agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto, conforme reconhecido de forma clara, fundamentada e regular nos autos.

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, não houve qualquer desrespeito à ordem lógica do procedimento, tampouco omissão do acórdão embargado.

De igual modo, não há que se falar que o acórdão embargado teria extrapolado os limites da decisão liminar originalmente proferida, ao interpretá-la como apta a restabelecer plenamente os efeitos do Decreto Municipal n. 058/2014.

Referida tese não se sustenta, porquanto parte de uma interpretação fragmentada e descolada da sistemática da tutela de urgência no processo civil.

A liminar deferida nestes autos (ID n. 310520390) foi clara ao suspender os efeitos da sentença proferida na Ação Popular n. 0001827-12.2014.8.11.0002, sentença esta que havia anulado o Decreto Municipal n. 058/2014, o qual efetivou os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no Município de Pedra Preta/MT.

Ocorre que, a suspensão dos efeitos de uma sentença desconstitutiva, por meio de provimento liminar, implica, inevitavelmente, o restabelecimento da eficácia do ato administrativo que havia sido anulado, no caso, o Decreto n. 058/2014.

Esta é uma consequência jurídica lógica e inafastável, sob pena de se esvaziar completamente o conteúdo da medida liminar concedida.

Não se trata, como insinua o embargante, de decisão que ampliou indevidamente os limites do pedido ou antecipou indevidamente os efeitos da tutela final. Ao contrário, trata-se de efeito instrumental, necessário e reversível, típico das medidas provisórias.

Ao suspender os efeitos da sentença que fulminou o decreto, a decisão liminar devolveu
plena eficácia ao ato administrativo revogado
, ainda que em caráter precário e sob controle futuro do mérito.

Negar essa consequência seria admitir a coexistência paradoxal de um decreto “formalmente vigente”, mas “materialmente ineficaz”, o que o ordenamento jurídico repudia.

Nesse sentido, é farta a doutrina e jurisprudência que reconhece que a suspensão de uma sentença que anula ato administrativo restitui o
status quo ante
, inclusive quanto à efetivação e ao regime jurídico dos agentes públicos atingidos, ainda que de modo provisório.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. GARANTIA DOS DIREITOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO
.

I. A expressão "vencimentos" deve ser compreendida em sentido amplo, não adstrito a vencimento básico, uma vez que os pedidos formulados na petição inicial devem ser analisados, a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a peça processual (STJ, 3a Turma, REsp 1 .943.831/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

II.
É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que a reintegração de servidor público assegura-lhe todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive a percepção de vencimentos, gratificações e demais vantagens (a título indenizatório).

III. O restabelecimento do status quo ante, com a reintegração do autor no cargo, implica, inexoravelmente, o pagamento de todos os valores a que ele faria jus, caso não tivesse sido demitido.

IV. Na esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, não está compreendido nos efeitos funcionais e financeiros da reintegração o pagamento de vantagens pecuniárias que pressupõe o implemento de requisitos específicos (que não se dá pelo exercício ficto do cargo), tais como auxílio-transporte e adicional de insalubridade.

(TRF-4 - AG: 50479442620214040000 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 4/5/2022, 4a Turma).

Ademais, é importante destacar que a decisão liminar não criou novos efeitos, nem avançou sobre matéria não deduzida em juízo. Limitou-se a preservar a higidez de um ato administrativo previamente existente, cuja nulidade se busca rescindir, e cuja eficácia deveria subsistir durante o processamento da presente Ação Rescisória.

Logo, não há extrapolação, inovação nem excesso no acórdão embargado, mas tão somente o reconhecimento de efeitos naturais e necessários da suspensão da sentença originária, em conformidade com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e com os objetivos legítimos da liminar concedida.

Por fim, registre-se que o restabelecimento da eficácia do Decreto n. 058/2014 não reveste natureza de provimento definitivo, e não impede que o mérito da Ação Rescisória seja examinado em momento oportuno, com todas as garantias às partes.

Trata-se, pois, de medida reversível, proporcional e compatível com a urgência e os fundamentos do pedido, tal como autorizado pelos arts. 300 e 968, II, do CPC.

Também não há que se falar que o acórdão embargado teria violado princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, moralidade, planejamento e responsabilidade fiscal, por supostamente determinar a efetivação de servidores públicos sem concurso e sem previsão orçamentária.

Em primeiro lugar, não houve qualquer determinação nova ou autônoma de efetivação de servidores públicos nestes autos.

A situação que se encontra nos autos é uma tutela provisória de urgência, deferida em sede de ação rescisória, que se limita a suspender os efeitos da sentença proferida na Ação Popular n. 0001827-12.2014.8.11.0002, com o objetivo de evitar os efeitos imediatos e irreversíveis da anulação do Decreto Municipal n. 058/2014, até que se julgue o mérito da ação.

A liminar proferida (ID 310520390) e o acórdão que a referendou (ID 313762882) não introduziram qualquer medida satisfativa autônoma, mas apenas restauraram provisoriamente a eficácia de um ato administrativo anterior já regularmente praticado — o Decreto Municipal n. 058/2014.

O Referido decreto, editado em 2014, efetivou os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias com fundamento na Emenda Constitucional n. 51/2006 e na Lei Federal n. 11.350/2006, dispositivos estes que autorizam a regularização de vínculo funcional por critérios excepcionais, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, o sobrestamento dos efeitos da sentença por decisão liminar nesta ação rescisória, e devidamente referendada por este Colegiado, não foi atacada por vício de mérito quanto à inconstitucionalidade da norma ou à ausência de concurso público em abstrato, mas sim por vício transrescisório de nulidade absoluta, consistente na ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, ou seja, os próprios agentes efetivados que foram diretamente atingidos pela decisão.

Assim, o fundamento da medida liminar
não é o reconhecimento do direito à efetivação sem concurso
, mas a constatação de uma grave ofensa à ordem processual, consistente na ausência de contraditório e ampla defesa na ação originária, o que, por si só, justifica a suspensão de seus efeitos até o exame definitivo da matéria.

Destaca-se, ainda, que não há qualquer determinação judicial para criação de novas despesas, admissão de pessoal ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois conforme anteriormente consignado, a liminar restituiu a eficácia do decreto administrativo anterior como medida provisória, sem produzir efeitos irreversíveis ou incompatíveis com o princípio da legalidade orçamentária.

Aliás, eventual impacto financeiro decorre não da decisão judicial, mas da existência anterior do ato administrativo cuja eficácia foi restaurada, e que vigorou por anos no Município sem questionamentos operacionais ou orçamentários, até sua anulação por sentença proferida à revelia dos diretamente interessados.

Por derradeiro, a alegação de suspeição suscitada pelo Embargante contra esta Relatora revela-se absolutamente infundada, configurando nítida tentativa de atribuir parcialidade a decisões que foram juridicamente fundamentadas e regularmente proferidas no exercício legítimo da jurisdição.

Não se pode admitir que o mero inconformismo com o conteúdo de um provimento jurisdicional regularmente emitido, e em estrita observância ao devido processo legal, seja transmudado em alegação de suspeição, sobretudo quando ausente qualquer elemento objetivo que denote quebra de imparcialidade, vinculação pessoal com as partes ou comprometimento do resultado da causa.

É inadmissível que o Poder Judiciário se torne refém de estratégias processuais voltadas exclusivamente à procrastinação do deslinde da controvérsia, sob pena de se enfraquecer a autoridade das decisões judiciais e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, em claro prejuízo ao interesse público e à estabilidade das relações jurídicas.

Conforme já assentado por esta Relatora na decisão de ID n. 326857398, proferida no bojo do incidente de suspeição arguido pelo mesmo Embargante, inexiste qualquer fundamento plausível para o acolhimento da tese, na medida em que não se identifica nos autos qualquer das hipóteses taxativas previstas no caput do art. 145 do Código de Processo Civil.

Esta Magistrada não possui, direta ou indiretamente, qualquer relação de natureza pessoal, profissional ou institucional com as partes ou seus patronos, tampouco detém qualquer interesse no desfecho da causa.

Naquela oportunidade, ficou expressamente consignado que o afastamento de magistrados deste Tribunal, por força de decisão do Conselho Nacional de Justiça em processos absolutamente estranhos a estes autos, não autoriza a extrapolação generalizante e leviana de suspeição aos demais integrantes desta Corte, especialmente na ausência de qualquer fato concreto que comprometa sua imparcialidade.

Acrescente-se que o referido incidente de suspeição foi liminarmente rejeitado pelo Des. Jones Gattas Dias, nos autos do processo n. 1039457-68.2025.8.11.0000, exatamente por carecer de respaldo fático e jurídico, reconhecendo-se, de modo expresso, que a insurgência manifestada não passava de inconformismo com decisões regularmente proferidas no exercício da função judicante.

Sendo assim, reafirma-se que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo certo que os embargos de declaração ora analisados visam apenas rediscutir o mérito da decisão proferida, objetivo incompatível com a natureza integrativa da via eleita.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conhecera do recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão. Contudo,
o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/3/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/3/2022). [Destaquei]

Desse modo, os presentes embargos devem ser rejeitados em sua integralidade.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

(ID N. 320141896)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Pedra Preta apontam obscuridade quanto ao alcance prático e administrativo do acórdão embargado, notadamente no tocante aos efeitos da medida liminar referendada, em especial quanto à eventual reativação de vínculos funcionais e repercussões remuneratórias dela decorrentes.

Como já foi amplamente exposto neste voto, a consequência natural, lógica e jurídica da suspensão de uma sentença desconstitutiva é a restauração provisória dos efeitos do ato por ela anteriormente anulado.

Assim, ao suspender os efeitos da sentença, a medida liminar devolveu, em caráter precário, a plena eficácia ao Decreto n. 058/2014, inclusive quanto às suas repercussões funcionais e administrativas.

Ao apreciar a matéria, observo que, embora o acórdão embargado contenha fundamentação clara e coerente, é possível acolher parcialmente os embargos para prestar esclarecimento expresso sobre o real alcance jurídico da medida liminar, sem qualquer modificação do conteúdo decisório, apenas a título de esclarecimento integrativo, a fim de evitar interpretações equivocadas ou resistência administrativa indevida.

Com efeito, a liminar proferida no ID n. 310520390 determinou a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação Popular n. 0001827-12.2014.8.11.0002, sentença esta que havia anulado o Decreto Municipal n. 058/2014, o qual, por sua vez, efetivou os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Pedra Preta.

É consabido que, no plano processual, a suspensão dos efeitos de uma sentença de natureza desconstitutiva tem como consequência automática e inafastável o restabelecimento, ainda que em caráter provisório, da eficácia do ato administrativo que havia sido anulado, neste caso, o Decreto n. 058/2014.

Trata-se de efeito instrumental direto e imediato da medida liminar, que não decorre de interpretação ampliativa, mas de consequência lógica do próprio provimento judicial.

Entendimento contrário conduziria à absurda conclusão de que o decreto estaria, ao mesmo tempo, “formalmente vigente” e “materialmente ineficaz”, o que viola os postulados mais elementares da coerência e da segurança jurídica.

Nesse aspecto, esclareço, de forma expressa, para fins de integração do julgado, a liminar referendada suspendeu integralmente os efeitos da sentença que havia anulado o Decreto Municipal n. 058/2014, restaurando, por consequência, a plena eficácia do referido decreto enquanto durar a eficácia da medida cautelar.

Com a restauração da eficácia do Decreto n. 058/2014 inclui, naturalmente, seus efeitos funcionais e administrativos, inclusive a continuidade do vínculo jurídico dos servidores nele abrangidos, nos moldes anteriores à anulação judicial que ora se encontra suspensa.

Quanto às repercussões remuneratórias, consigno que os efeitos da liminar têm vigência a partir da data de sua concessão (ID n. 310520390), observando-se os marcos administrativos e financeiros compatíveis com o reestabelecimento da norma anulada, sem que isso implique criação de novas despesas não autorizadas, mas tão somente a reativação dos efeitos de um ato previamente existente.

A medida não equivale a decisão de mérito sobre a validade definitiva do Decreto n. 058/2014, tampouco representa provimento autônomo de efetivação funcional sem concurso público.

Trata-se, tão somente, de restabelecimento provisório do
status quo ante
como forma de resguardar os efeitos de um ato administrativo regularmente editado, cuja validade está sendo judicialmente discutida sob o fundamento de nulidade absoluta por ausência de citação dos litisconsortes necessários.

A medida judicial foi deferida com base em grave vício processual apontado na ação originária, que comprometeu o contraditório e a ampla defesa dos diretamente afetados, justificando, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o julgamento do mérito da ação rescisória.

Cumpre também destacar que eventual impacto funcional ou financeiro é consequência do restabelecimento da eficácia do decreto, e não de comando judicial novo ou autônomo.

Logo, não há margem para se alegar violação aos princípios da legalidade, da moralidade ou da responsabilidade fiscal, sobretudo quando a própria norma administrativa foi editada com amparo na EC n. 51/2006 e na Lei Federal n. 11.350/2006.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do julgamento colegiado

e, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Edno Damascena de Farias e,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos pelo Município de Pedra Preta exclusivamente para esclarecer o alcance dos efeitos da decisão liminar, nos termos ora consignados, sem alteração do conteúdo decisório do acórdão embargado, que permanece íntegro e eficaz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026